Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722624-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUMBERTO TITOTO, LEOPOLDO TITTOTO, MARIO TITTOTO, RICARDO TITTOTO NETO, ALEXANDRE TITTOTO, GUSTAVO TITTOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de pedido cautelar incidental postulado por Humberto Tittoto, Mário Tittoto, Leopoldo Tittoto, Alexandre Tittoto, Ricardo Tittoto Neto e Gustavo Tittoto contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 164396026 do processo de referência) que, na liquidação por arbitramento manejado pelos ora agravantes em desfavor de Banco do Brasil S.A., processo n. 0730989-07.2022.8.07.0001, determinou, com base na decisão proferida monocraticamente por essa relatoria (Id 48451201), a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Ribeirão Preto/SP, nos seguintes termos: Conforme determinado pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0722624-30.2023.8.07.0000, remetam-se os autos para uma das varas cíveis da Comarca de Ribeirão Preto/SP, observadas as cautelas de estilo Na origem, as partes opuseram embargos de declaração (Id 164606037 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 165558552 do processo de referência. Nesta sede, peticionam os ora agravantes (Id 49093737), requerendo o sobrestamento dos autos de origem. Pontuam que a decisão monocrática de Id 48451201, que reconheceu a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para o julgamento da causa, ainda não transitou em julgado. Entendem prematuro o envio dos autos ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Salientam que “por precaução, é o caso de se aguardar decisão final do TJDFT acerca da matéria, sob pena de se tumultuar ainda mais o andamento do processo, mormente, por se tratar de decisão que, à toda evidência, ainda não transitou em julgado”. Ressaltam que, em caso de eventual modificação do entendimento, “haverá enorme tumulto na devolução dos autos por parte do Poder Judiciário do Estado de São Paulo para o TJDFT”. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, o parágrafo único do art. 294 do CPC preceitua que a “tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que estão evidenciados tais requisitos. Trata-se, no caso, de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra as decisões de Ids 157068219 e 159116245 do processo de referência, proferidas pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos de liquidação individual de sentença movida por Humberto Titoto, Mário Tittoto, Leopoldo Tittoto, Alexandre Tittoto, Ricardo Tittoto Neto e Gustavo Tittoto em desfavor do agravante de instrumento (processo n. 0730989-07.2022.8.07.0001). O pronunciamento de Id 47731183 converteu o julgamento em diligência e oportunizou às partes prazo para manifestação quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que os autores têm domicílio em Ribeirão Preto/SP (Id 134094168 p. 1 do processo de referência), local onde a cédula de crédito rural foi emitida e que está eleito como praça de pagamento da obrigação (Id 134094193 do processo de referência). Os ora agravantes/exequentes peticionaram ao Id 48109536 e o Banco do Brasil ao Id 48118082. Sobreveio a decisão de Id 48451201 de minha Relatoria, na qual foi suscitada de ofício a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a causa e ordenada a remessa dos autos originários, processo n. 0730989-07.2022.8.07.0001, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão Preto – SP, foro de domicílio dos consumidores. Os agravados/exequentes interpuseram agravo interno (Id 48830109), no qual requerem: 1. preliminarmente, a reconsideração da r. decisão monocrática de 29.06.2023 [id. 48451201], que suscitou, de ofício, e sem amaro legal, preliminar de incompetência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para processar e julgar a demanda de origem, ordenando a remessa dos autos originários, processo no 0730989-07.2022.8.07.0001, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão Preto, mesmo se tratando de competência relativa. Em caso de não reconsideração, requer-se seja submetido o presente recurso ao Órgão Colegiado, com o escopo de que seja conhecido e provido, para: 2. reformar a r. decisão monocrática proferida em 29/06/2023 [id. 48451201], tendo em vista que contraria a legislação federal que rege a matéria [arts. 46, caput e § 1o, 53, III, “a” c/c arts. 64 e 65, ambos do NCPC], assim como o entendimento jurisprudencial pacificado sobre o assunto, sobretudo, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sedimentado pela SÚMULA No 33-STJ, que refuta a possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência relativa, bem como em sede de Recurso Repetitivo [REsp 1.391.198/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção [id. 48109545], que faculta aos agravados optarem pelo Juízo de seu domicílio ou do Distrito Federal, para ajuizarem liquidação individual de sentença coletiva; ou, em última análise;e, 2.1. da mesma maneira, a SÚMULA No 23 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ainda em plena vigência, determina que em"ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, ao passo que o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso concreto (art. 3o, § 2o, do CDC e Ação Direta de Inconstitucionalidade [ADI] 2591), estabelece a plena facilitação da defesa de seus direitos. Não sendo este o entendimento a prevalecer, requer-se: 3. nos termos do art. 489, § 1o, inciso VI, do NCPC, seja realizado, de maneira fundamentada, o distinguishing, pois, salvo melhor juízo, o caso concreto se amolda perfeitamente ao entendimento jurisprudencial de caráter vinculante exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no Recurso Repetitivo [REsp 1.391.198/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção], que faculta aos agravados optarem pelo Juízo de seu domicílio ou do Distrito Federal, para ajuizarem liquidação individual de sentença coletiva. Ademais: 4. prequestiona-se toda a matéria versada no presente recurso, em especial o art. 46, caput e § 1o; art. 53, inciso III, alínea “a”; arts. 64, caput e § 1o, e 65, caput; 489, § 1o, inciso VI; e arts. 926, 927, III, 1.039 e 1.040, II, todos do NCPC; e, art. 6o, VIII, do CDC, para o correto acesso às instâncias superiores (verbetes 356 e 282, STF), assim como pelo fato de que inadmite-se, atualmente, na jurisprudência dominante tanto do STJ quanto do STF, a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão legal ou constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal julgador, será necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria não analisada, a fim de possibilitar a apreciação efetiva do ponto sob o ângulo legal ou constitucional (ARE 772.836 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 26-5- 2015, DJE 118 de 19-6-2015; AI 671.865 AgR, min. Rosa Weber, 1a T, j. 14-3-2017, DJE 124 de 12-6-201. Finalmente, requer: 5. que as futuras publicações e intimações sejam realizadas expressamente tanto em nome de Ubirajara Garcia Ferreira Tamarindo quanto de Mateus Guilherme Rodrigues, sob pena de nulidade absoluta e insanável, nos termos do artigo 272, §§ 2o, 3o, 4o e, sobretudo, do § 5o, todos do CPC, e ainda do que dispõe o art. 1o do provimento n° CXIII/79 do Conselho Superior da Magistratura e dos itens 51.1 e 62 das Normas de Serviços dos Ofícios Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça e, finalmente, do que restou decidido pelo STJ no REsp 1.145.727-MG e no AREsp 163.496-DF. Em arremate, Excelências, o dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93 , IX , da CF/88 e art. 489, § 1o, I, II, II, IV e V, do NCPC) não traduz mera formalidade, mas exigência de exposição das razões de decidir, de modo que é decorrência lógica necessária que tal motivação guarde harmonia com a prova dos autos, sob pena nulidade e de negativa de prestação jurisdicional. No caso concreto, como relatado, o juízo de origem determinou a imediata remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão Preto, independentemente do trânsito em julgado do recurso de agravo interno no presente agravo de instrumento n. 0722624-30.2023.8.07.0000. É verdade que a decisão de Id 48451201 de minha Relatoria suscitou de ofício a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a causa e ordenou a remessa dos autos originários, processo n. 0730989-07.2022.8.07.0001, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão Preto – SP, foro de domicílio dos consumidores. Contudo, não vejo configurada indevida protelação com o pedido formulado pelos requerentes. Pelo contrário, prudente ele se mostra, para sobrestar o processo na origem até o trânsito em julgado dos presentes autos em razão da pendência da discussão acerca da incompetência deste juízo. Postergação não há, porque a questão relativa à competência para o julgamento da causa ainda está em discussão judicialmente. Não há, destarte, qualquer perigo de dano para as partes em aguardar o deslinde dos presentes autos, uma vez que o ponto atinente à competência do juízo permanece sub judice. Mais. Tenho que as especificidades do caso concreto apontam o grande tumulto processual a ser causado com a imediata remessa do feito para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caso, posteriormente, o agravo interno venha a ser provido e seja mantida a competência deste e. Tribunal de Justiça para o processamento do feito. Com efeito, por todo o exposto, DEFIRO a medida cautelar incidental postulada pela parte agravante para SOBRESTAR os autos de origem até o trânsito em julgado do julgado a ser proferido nos presentes autos. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, certifique a Secretaria acerca do decurso do prazo para a parte agravada apresentar manifestação ao agravo interno. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora